Tribunal: TJDFT
Processo: 0705193-14.2018.8.07.0014
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CIVIL. CARTÃO DE CRÉDITO. INADIMPLEMENTO. FINANCIAMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PETIÇÃO APARTADA. SENTENÇA FUNDAMENTADA. TAXA DE JUROS. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1 – Trata-se de ação de revisão de cláusulas contratuais para verificação de abusividade na taxa de juros cobrada pela instituição financeira de cartão de crédito.

2 - De acordo com a norma inscrita no art. 1.012, § 3o, do CPC, o pedido de atribuição de efeito suspensivo à apelação será formulado mediante requerimento autônomo dirigido ao Tribunal quando efetivado antes da distribuição do processo. Após, a petição será encaminhada, separada das razões recursais, ao relator. Precedentes.

3 - Apesar de o entendimento exarado na sentença ser o contrário daquele esperado pela autora, as razões do convencimento do magistrado estão bastante claras e foram novamente aclaradas no acolhimento dos embargos de declaração, afastando a preliminar de nulidade da sentença.

4 - As instituições financeiras não se sujeitam à limitação de juros. A revisão judicial da taxa de juros remuneratórios pactuada em contratos de crédito depende da demonstração cabal de sua abusividade em relação à taxa média do mercado, praticada à época e em operações da mesma espécie.

5 – Recurso parcialmente conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, negou-se provimento.